Tribunal: TJSP
Processo: 0000201-62.2016.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavra da vítima – Relevância – Elemento subjetivo da conduta caracterizado –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavra da vítima – Relevância – Elemento subjetivo da conduta caracterizado – Dizeres que incutiram efetivo temor na vítima, afrontando sua liberdade pessoal, sendo descabida, ainda, a alegação de atipicidade dos fatos – Condenação mantida. Pena e regime corretamente impostos – Condenação anterior pelo crime previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06 que caracteriza reincidência – Regime semiaberto adequado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000201-62.2016.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante ANDRE
PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000201-62.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 2/8
Apelação Criminal no 0000201-62.2016.8.26.0541
Comarca: Santa Fé do Sul
Apelante: André Pereira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Marcelo Bonavolontá
Voto no 32097
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

Pretendida
absolvição
por
insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta em razão
da ausência de dolo Impossibilidade Materialidade e autoria
suficientemente comprovadas por prova oral e documental
colhidas durante a instrução Palavra da vítima Relevância
Elemento subjetivo da conduta caracterizado
Dizeres que
incutiram efetivo temor na vítima, afrontando sua liberdade
pessoal, sendo descabida, ainda, a alegação de atipicidade dos
fatos
Condenação mantida. Pena e regime corretamente
impostos Condenação anterior pelo crime previsto no art. 28, da
Lei no 11.343/06 que caracteriza reincidência
Regime
semiaberto adequado. Recurso desprovido.
Vistos,
Pela r. sentença a fls. 204/208, André Pereira da
Silva foi condenado à pena total de 01 ano e 10 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no art.
129, §9o e art. 147, caput, na forma do art. 69, todos do
Código Penal.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição
quanto ao crime de ameaça, ao argumento de insuficiência de
provas, inclusive quanto elemento subjetivo da conduta, além
de incongruentes as declarações da vítima. Quando não,
almeja a redução da pena, sustentando que a condenação
anterior pela prática do crime previsto no art. 28, da Lei no
11.343/06 não tem o condão de configurar reincidência. Via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000201-62.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 3/8
de consequência, requer o abrandamento do regime inicial
para o aberto (fls. 259/264).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
270/273),
subiram os autos e o Ilustre Promotor de Justiça Designado
Gustavo dos Reis Gazzola opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 280/285).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 16 de dezembro, por
volta de 18h30min, na Rua 7 de Setembro, 50, Santa Fé do
Sul, o apelante, no âmbito da unidade doméstica e familiar,
ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, a sua
esposa Liliam Silvestre da Silva, bem assim, nas mesmas
circunstâncias, ofendeu a integridade física da sobredita
vítima, causando lesões corporais.
Consta que ofensor e ofendida eram casados por
quinze anos e estavam separados havia três meses. No dia dos
fatos, o réu chegou na casa da vítima e tentou atear fogo no
veículo dela. A ofendida viu os fatos e, por isso, André correu
na direção dela e lhe desferiu chutes, causando lesões. Em
seguida, ele disse “você não vai passar do final de semana”.
Pois bem.

Quanto ao crime de lesão corporal, sequer há
insurgência da defesa, que se conformou com o desate
condenatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000201-62.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 4/8
De todo modo, cabe reafirmar o acerto da
condenação, ante o farto arcabouço probatório amealhado ao
presente caderno processual, notadamente, o laudo de exame
de corpo de delito, segundo o qual a vítima sofreu lesão
corporal de natureza leve, consistente em escoriações no
antebraço direito, perna esquerda, coxa esquerda e edema na
lateral da coxa esquerda (fls. 33), além da prova oral coligida.
No que toca ao crime de ameaça, razão não assiste
à defesa. Vejamos.
Revel (fls. 154), o acusado foi ouvido tão somente
em sede policial, oportunidade em que negou a imputação (fls.
50/51).
Sua negativa, porém, não convence.
Com
efeito,
a
vítima
prestou
declarações
essencialmente convergentes, tanto em solo policial quanto
em juízo e, se há periféricas discrepâncias, isso se deve ao
considerável decurso de tempo entre uma e outra oitiva (mais
de um ano).
De toda sorte, a ofendida confirmou que o réu,
insatisfeito com o término do relacionamento, a agrediu e
ameaçou. Esclareceu, ainda, que as agressões eram comuns,
e as perturbações se prolongaram por algum tempo (mídia
digital).
Sobre o valor probatório da palavra da vítima e
testemunhas que integram, convém trazer à colação trecho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000201-62.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 5/8
julgado emanado desta Colenda Câmara:
“Vale
ressaltar
que
em
delitos
que
ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes apenas o
sujeito passivo e o ativo, são importantíssimas as
declarações dos que com eles convivem, pois são
relatos
fidedignos,
prestados
por
aqueles
que
presenciaram a infração, sendo a palavra da vítima de
suma importância para a elucidação dos fatos; sob
pena de estarmos chancelando a impunidade sobre
tais crimes” (Ap. no 0008455-37.2010.8.26.0637, Rel.
Edison Brandão, j. em 21.08.2012).
Corroboram
as
declarações
da
vítima
os
depoimentos das testemunhas Lucimara e Marcia Daniela,
que ratificaram o contexto das agressões (mídia digital).
E aqui, vale observar que, naquele cenário de
brutalidade em que a ofendida (pessoa “miúda”, segundo
Lucimara) era tão bestialmente agredida, mais do que natural
que os sentidos das testemunhas se voltassem para tais
agressões, e não para os dizeres proferidos pelo réu já de
saída.
O fato é que a vítima, sem titubear, confirmou
que o réu a ameaçou de morte, aspecto que, frente à lacônica
negativa por ele apresentada, merece prevalecer.
Nessa medida, restou provado que as ameaças
proferidas pelo acusado tiveram o inconteste condão de
amedrontar e intimidar Gisele, tanto que procurou a
autoridade policial e representou contra ele.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000201-62.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 6/8
Acerca do tema, aliás, esclarece Cezar Roberto
Bitencourt:
“A ameaça é a violência moral (vis compulsiva), que
tem a finalidade de perturbar a liberdade psíquica e a
tranquilidade do ofendido através da intimidação”
(Tratado de Direito Penal, Parte Especial, vol. 2, 3a ed.
Ed. Saraiva, p. 442).

Oportuno registrar, também, que a ira, por si só,
ou, in casu, a exaltação do apelante pelo simples fato de não
aceitar o término do relacionamento, não retira da sua
conduta a vontade séria e idônea de intimidar, de infundir
temor na vítima, sendo irrelevante o seu momentâneo estado
emocional desequilibrado.
Com efeito, sendo o delito de ameaça crime
formal e instantâneo, que se consuma independentemente
do resultado lesivo objetivado pelo agente, basta, para a sua
caracterização, que a ameaça, proferida com vontade livre e
consciente, seja idônea, séria e capaz de incutir temor em
um homem médio.
Destarte, vislumbram-se presentes todos os
elementos constitutivos do crime de ameaça, inclusive o
elemento subjetivo da conduta, sendo certo ainda que, no
caso concreto, além de proferida a ameaça com vontade livre
e consciente, restou demonstrado o temor experimentado
pela vítima, o que afasta a alegada atipicidade da conduta.
Assim, plenamente demonstradas a materialidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000201-62.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 7/8
e autorias delitivas, não há que se falar em absolvição
atipicidade ou por insuficiência probatória.
Condenação, portanto, irreparável.
As penas foram dosadas com critério e correção e
desmerecem quaisquer ajustes.
Diante dos maus antecedentes (fls. 187)
ostentados pelo réu, as básicas foram corretamente elevadas.
Em seguida, verificada a reincidência do acusado
(fls. 175), aumentou-se mais uma vez a expiação.
Neste ponto, inviável o argumento de que tal
condenação anterior pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas
não é apta para o reconhecimento da recidiva, dada a
desproporcionalidade da medida.
É
que,
conforme
orientação
dos
Tribunais
Superiores, com o advento da Lei no 11.343/2006, não houve
descriminalização (abolitio criminis) da conduta de porte de
substância entorpecente para consumo pessoal, mas mera
despenalização, conforme demonstra o seguinte julgado:
"A posse de substância entorpecente já era crime na
época da Lei no 6.368/76 e continua sendo, não
havendo
falar
em
descriminalização,
mas
em
despenalização, pelo fato de o art. 28, da Lei
no 11.343/2006
não
impor
pena
privativa
de
liberdade ao usuário de drogas" (HC n. 193.708/SP,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000201-62.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 8/8
Sexta Turma, DJE 25/9/2013)
.
Destarte,
o
bem
jurídico
verdadeiramente
protegido é a saúde pública e o perigo social que representa a
detenção ilegal do tóxico, não importando o fim a que se
destina: o legislador não descriminalizou a conduta do uso de
entorpecentes, apenas abrandou sua punição.
E,
havendo
condenação
por
crime
anterior
transitada em julgado, verificada está a reincidência.
Ao final, as penas foram corretamente somadas.
O regime inicial semiaberto era mesmo o único
adequado, a teor do art. 33, caput, §2o, 'c', e §3o, c.c. o art.
59, ambos do Código Penal.
Pelos mesmos motivos, obstadas estão quaisquer
benesses legais.
Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a r.
sentença subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator